Tribunal: TJMT
Processo: 1015820-38.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015820-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DJ LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ADJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.228.690/0001-73 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE AMARAL DOS SANTOS - CPF: 047.387.401-64 (ADVOGADO), DIEGO KEYNE DA SILVA SANTOS - CPF: 016.696.071-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – NÃO CONFIGURADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a inadimplência do acordo entabulado entre as partes, em processo executivo, exclui daquela lide os contratos objetos da ação em discussão, não há falar em identidade de pedidos e de causa pedir, por conseguinte, não cabem as arguições de coisa julgada e litispendência.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015820-38.2020.8.11.0041

APELANTE: DJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1015820-38.2020.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por DJ Logística e Transportes Ltda.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por SICREDI Ouro Verde MT em desfavor de ADJ Logística e Transportes Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da ação, para reconhecer a dívida no valor de R$ 204.928,16 (duzentos e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), por conseguinte
rejeitou
os Embargos Monitórios.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante argui a ocorrência do instituto da coisa julgada e da litispendência, ao fato de que depois de reiterados pedidos de aditamento da petição inicial e de acordo entabulado entre as partes, esta ação monitória passou a ter a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, objetos de deliberação no Processo n. 1015821- 23.2020.8.11.0041, em que houve o pagamento do débito na integralidade.

No mérito, sustenta a inexistência do débito e de lisura da documentação apresentada, ao argumento de que o contrato em questão está incluído em outra demanda, a ensejar a má-fé, nos moldes do artigo 80 do CPC e, ainda, que o julgamento antecipado da lide trouxe prejuízo ao contraditório, notadamente quando há dúvida acerca da lisura da documentação apresentada pela instituição financeira.

Aduz que os documentos trazidos pela instituição financeira com a inicial não são suficientes para comprovar a existência de contrato de empréstimo, que se trata apenas de extratos bancários produzidos de forma unilateral pela própria apelada.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
177481287.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a coisa julgada, bem como a litispendência e, ainda, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Ultrapassadas as questões, no mérito, saber se é caso de manter a sentença que jugou procedente a ação monitória.

Do trânsito em julgado e da litispendência

Na origem, a presente Ação Monitória objetiva receber a quantia atualizada de R$ 204.928,16, originária da inadimplência de fatura do cartão de crédito Sicredi Visa, n. 4960 ******** 0009, no valor de R$ 24.955,47, bem como dos contratos de empréstimo pessoal na conta corrente n. 99183-7, no valor R$ 99.000,00 e de R$77.000,00.

Nota-se, por sua vez, que a Ação de Execução n. 1015821-23.2020.8.11.0041 tem por objeto o saldo dos contratos B90830735-5, B90822443-3 e B90830735-5.

Como registrado pela sentença impugnada, em razão do descumprimento do acordo entabulado entre as partes, foi excluído do Processo n. 1015821-23.2020.8.11.0041, os débitos referentes a esta ação monitória, dessa forma, não cabe falar em trânsito em julgado ou litispendência.

Nesse contexto, a sentença consignou:

Compulsando os autos e o feito de nº 1015821-23.2020.8.11.0041 - id nº 33971719, denota-se que fora efetivada avença incluindo os débitos da conta corrente nº 99183-7 e o limite de cartão de crédito de nº 000XXXXXXXX09 e suas taxas objetos da ação desta ação.

Ainda, verificou-se que o pagamento total se daria com o valor de R$40.000,00 no dia 25.06.2020, mais R$4.760,46 mediante amortização de cota capital e 60 parcelas de R$10.000,00 com a 1ª para o dia 25.07.2020, contudo,
em face do descumprimento do acordo, o referido processo ficou restrito a cédula de crédito bancária do feito supracitado, excluindo-se o referente a avença do cobrado neste feito, assim, por evidente que inexiste coisa julgada ou litispendência
.

E ainda
,
tendo em vista que tratam de contratos distintos, não há que se falar em continência, como arguido pelo requerido. Assim, rechaço as ilações postas preliminarmente.

Dessa forma, verificado que a inadimplência do acordo entabulado entre as partes, que faz parte do Processo n. 1015821-23.2020.8.11.0041, excluiu daquela lide executiva os contratos objetos desta ação, não há falar em identidade de pedidos e de causa pedir, por conseguinte, não cabem as arguições de coisa julgada e litispendência.

Assim, em conformidade com a sentença impugnada,
rejeitam-se
as arguições de coisa julgada e litispendência.

Julgamento antecipado da lide e do cerceamento de defesa

A requerida apelante argui que houve cerceamento de defesa do seu direito, em razão do julgamento antecipado da lide e a necessidade da dilação probatória para comprovar “a lisura” da documentação apresentada pela instituição financeira, aqui apelada.

Ao julgar antecipadamente a lide, o Juízo de origem consignou:

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu no sentido de que: “
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Ressalta-se, não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de cerceamento de defesa.

Mérito

No mais, tem-se que os documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória.

O art. 700 do CPC assim dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória, como ocorre na espécie.

No caso, nota-se que os documentos escritos, tais como o contrato de abertura de conta corrente, extratos e demonstrativos de evolução do débito, que abrangem o período em que o crédito foi disponibilizado, comprovam a dívida apresentada nos autos.

Nesse sentido, a sentença registrou:

“No caso, o requerido assinou TERMO DE ADESÃO para utilização de cartão de crédito no valor de R$ 24.955,47 do id. 31028401, assim como efetuou empréstimo eletrônico pessoal no valor R$ 99.000,00 (Id nº 31028403) e outro de R$77.000,00 (id nº 31028406) liberado conta corrente nº 99183-7, resultante da cobrança apontada na inicial, que se vê no id n. 31028393 a 31028414, documentos idôneos para aparelhar a ação monitória onde há necessidade de comprovar uma dívida escrita, por qualquer meio.

Na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através dos documentos acostados nos autos na inicial.

Quanto à questão de fundo, a cobrança do cartão de crédito Sicredi Visa, nº 4960 ******** 0009, no valor de R$ 24.955,47 do id. 31028401; e do contrato de empréstimo eletrônico pessoal no valor R$ 99.000,00 (Id nº 31028403) e outro de R$77.000,00 (id nº 31028406) liberado conta corrente nº 99183-7.

Mais,
o autor demonstrou a prova escrita da dívida onde foi utilizado na conta corrente do requerido nos id’s nº 31028403 e 31028406, como as telas de liberação de id nº 31028409. Fato inconteste.

Ainda,
acostou os extratos e demonstrativos de débito e id. 31028410, 31028412 e 31028414 onde comprova a evolução da dívida
.

É evidente que após o reconhecimento da dívida JUDICIALMENTE, sua atualização ocorrerá a partir da citação válida. Os referidos documentos comprovam a relação jurídica existente entre as partes.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Pela documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que o requerente possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da parte requerida
”. (destaquei)

Assim, é caso de manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, não resta configurada conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, postulado pela apelante.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023